Tribunal: TJDFT
Processo: 0725737-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MATERIALIDADE DOS DELITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. COMPETÊNCIA DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA.
1. O juízo da pronúncia, após sopesar as evidências produzidas pelas provas contidas nos autos, destacando os elementos de materialidade e indícios de autoria, não verificou a ausência do animus necandi em relação a nenhum dos dois réus. Portanto, incabível a desclassificação do delito para o de lesão corporal ou para o de disparo de arma de fogo.
2. A exclusão das qualificadoras constantes na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes ou totalmente descontextualizadas do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência do Júri, o qual, como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, deve ter a oportunidade de apreciar e decidir sobre a incidência, no caso concreto, de eventuais qualificadoras.
3. Recursos desprovidos.